Tribunal: TJMT
Processo: 0004285-05.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004285-05.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 702.257.791-96 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), RODRIGO ARAUJO MARTINS - CPF: 011.882.431-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO RIBEIRO MOREIRA - CPF: 760.947.581-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM PARA O ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT), que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, n. II, do Código Penal. Consta da acusação que, em 13 de julho de 2018, o recorrente, agindo com intenção de matar e por motivo fútil relacionado a ciúmes, desferiu golpe de faca contra a vítima, causando-lhe a morte. A defesa busca a impronúncia por falta de indícios de autoria, a desclassificação para lesão corporal ou o decote da qualificadora, além da concessão da gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de lesão corporal nesta fase processual; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida para análise pelo Conselho de Sentença; e (iv) analisar o pedido de assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir:

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade encontra-se amparada pelo laudo de necropsia e auto de prisão em flagrante, enquanto a autoria é sustentada pela confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

A desclassificação para lesão corporal demanda prova plena da ausência de intenção de matar, o que não ocorre quando o golpe de arma branca atinge região vital do corpo da vítima.

As qualificadoras apenas podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, em que há relatos de que o crime foi motivado por ciúmes.

O pedido de isenção de custas e justiça gratuita deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a miserabilidade do condenado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Presentes a materialidade e indícios de autoria, deve o réu ser submetido ao Tribunal do Júri. 2. A desclassificação de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia exige prova cabal da ausência de dolo de matar. 3. Qualificadora que encontra amparo mínimo na prova dos autos deve ser preservada para análise pelos jurados. 4. A análise da hipossuficiência para fins de custas processuais compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXVIII, "d", da CF/88; art. 121, § 2o, II, do CP; arts. 413, 414 e 419 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia constante no ID 356799851, prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT). O magistrado de origem submeteu o recorrente João Luiz dos Santos ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, n. II, do Código Penal). (Sentença- ID. 356799851)

Inconformado ID 356799860, sustenta as seguintes teses:
1)
a insuficiência de indícios de autoria. Argumenta que os depoimentos colhidos em juízo são de "ouvir dizer" e que a confissão extrajudicial do réu não foi confirmada sob o crivo do contraditório, uma vez que foi decretada sua revelia,
2)
impronúncia nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
3)
a desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), alegando ausência de ‘
animus necandi’
. E, caso mantida a pronúncia, pede
4)
o decote da qualificadora do motivo fútil por considerá-la manifestamente improcedente. Por fim,
5)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 356799864), o Ministério Público refuta os pedidos defensivos. Sustenta que a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, especialmente pela confissão detalhada do réu perante a autoridade policial, corroborada pelos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão. Defende que a sede adequada para a análise exauriente do dolo e das qualificadoras é o Tribunal do Júri.

Em sede de juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida pela magistrada singular (ID 356799851).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin (ID 362697368), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apresentando o seguinte sumário:

"ACUSADO PRONUNCIADO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, II, DO CP – RECURSO DEFENSIVO – PUGNA A DEFESA PELA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PARA O DE LESÃO CORPORAL E; O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. POR FIM, A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PLEITOS IMPROCEDENTES – FASE DE MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES QUE DEVERÃO SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, A QUEM CABE JULGAR O MÉRITO DA CAUSA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL QUE DEVE SER MANTIDA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESAUTORIZA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA QUANDO NÃO SEJA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPRATICABILIDADE - A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE SUA COBRANÇA DEVERÃO SER EXAMINADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Narra à denúncia, em síntese:

"Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 13 de julho de 2018, por volta das 08h00min, na residência localizada na rua Constituinte, n. 552, Jardim Alvorecer, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres (MT), o denunciado JOÃO LUIZ DOS SANTOS, agindo com animus necandi, mediante motivo fútil, matou EDINALDO RIBEIRO MOREIRA, através de golpe de arma branca, o qual acertou o ofendido e, assim, provocando o ferimento que foi suficiente para causar sua morte, conforme se verifica na Certidão de óbito de fl. 19. Segundo se logrou apurado no anexo inquérito policial, na data dos fatos, encontravam-se na residência da vítima, em companhia desta, o denunciado, Maria Aparecida e Dulce, momento em que estavam ingerindo bebida alcoólica. Em um determinado momento, o ofendido e denunciado começaram uma discussão por causa de ciúmes, haja vista que o acusado estava com ciúmes da vítima em razão que esta estava interessado em ter relações sexuais com a Dulce. Durante a discussão, o denunciado pegou uma faca e desferiu um golpe na vítima, provocando-lhe o ferimento descrito na Certidão de óbito de fl. 19-IP, golpe, este, que fora suficiente para ceifar a vida do ofendido. Resta, pois, demonstrada a futilidade com que o homicídio foi praticado, haja vista que o denunciado JOÃO LUIZ DOS SANTOS ceifou a vida do ofendido em razão de ciúmes, por este estar interessado em manter relações sexuais com a pessoa de Dulce, que também se encontrava no local dos fatos."

Analiso, inicialmente, o pedido de impronúncia por insuficiência de indícios de autoria.

A fase de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação. Para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, o magistrado deve estar convencido da existência do crime (materialidade) e da presença de indícios suficientes de que o acusado seja o autor ou partícipe.

A materialidade do crime de homicídio está fartamente documentada no processo. O auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência reforçam a ocorrência do evento morte. O laudo pericial de necropsia descreve com precisão a lesão fatal sofrida pela vítima Edinaldo Ribeiro Moreira, atingida em região vital (tórax) nos seguintes termos que transcrevo: (ID.356799373-fls.58/59)

“[...]LESÕES EXTERNAS: Ao exame observamos ferimento perfuroincisos de aproximadamente 5 cm em região torácica lateral esquerda

Aberta a cavidade torácica: realizada abertura da caixa torácica e observamos hemotórax volumoso bilateralmente, perfuração no lobo superior do pulmão esquerdo, perfuração no pericárdio e perfuração no ventrículo esquerdo.

CONCLUSÃO: Diante dos dados colhidos ao exame necroscópico conclui-se que a causa morte de Edinaldo Ribeiro Moreira foi produzida Choque hipovolêmico devido a perfuração cardíaca por arma branca.[...]”

Quanto aos indícios de autoria, os elementos informativos e as provas colhidas são satisfatórios para esta etapa. O recorrente, ao ser interrogado na fase policial, confessou ter desferido o golpe de faca contra a vítima. Embora tenha alegado que agiu após uma tentativa de agressão por parte de Edinaldo, sua admissão sobre o ato físico do golpe é inequívoca.

Os policiais militares Rodrigo Araújo Martins e Anderson Souza Schwartz, ouvidos em juízo, confirmaram que o réu confessou a autoria no momento da abordagem. Relataram que chegaram até o suspeito após informações via 190 e que ele, prontamente, admitiu o desentendimento ocorrido na noite anterior e o uso da faca.

É importante destacar que a confissão extrajudicial, quando em harmonia com os demais elementos de convicção, serve perfeitamente como indício para a pronúncia. A revelia do réu em juízo impediu seu novo interrogatório, mas não anula os indícios já colhidos.

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o ‘
meritum causae’
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

A tese de que os depoimentos dos policiais seriam apenas "ouvir dizer" não prospera. Os agentes públicos relataram o que presenciaram: a admissão espontânea do réu logo após o crime. Trata-se de prova testemunhal sobre a confissão do investigado.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado,
a pronúncia não se traduz em juízo de certeza
, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento.

A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.” (STJ, AGRG no AREsp no 1507361/PR)

A propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de
homicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.” (N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Assim, o pleito de impronúncia não merece acolhimento, pois os indícios são suficientes para submeter o caso ao Conselho de Sentença.

Passo ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal.

A desclassificação por ausência de intenção de matar (
animus necandi
) somente é admitida quando houver prova incontroversa e segura de que o agente não desejava o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo.

No caso em tela, o instrumento utilizado — uma faca — e a região atingida — tórax lateral esquerdo, conforme laudo de necropsia.

A vítima sofreu um golpe profundo em região onde se alojam órgãos vitais. O próprio recorrente, em sua narrativa na delegacia, descreveu o golpe como "fatal". Tal conjuntura impede que o juiz singular, de plano, afaste o dolo de matar.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACAREAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTERIOR PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS LIMITES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.[...]A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial de necropsia que atesta a morte da vítima em decorrência de ferimento perfurocortante na região torácica.
Os indícios de autoria revelam-se suficientes a partir da prova testemunhal colhida em juízo, que aponta o acusado como autor do golpe de faca, bem como da admissão do próprio acusado de ter desferido o golpe, ainda que alegando legítima defesa.
A análise acerca da presença ou ausência de animus necandi demanda apreciação aprofundada do conjunto probatório e do elemento subjetivo da conduta, matéria cuja definição compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
A desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente é admissível quando inexistirem dúvidas quanto à ausência de dolo de matar, circunstância não verificada no caso concreto.

(N.U 1000484-38.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

Dessa forma, a análise sobre o elemento subjetivo do tipo (se houve dolo de matar ou apenas dolo de ferir) deve ser deixada aos jurados, que avaliarão o contexto da briga e a intensidade da conduta.

Nessa linha intelectiva, cito o entendimento do TJMT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INCISO II (FATO 01) E ART. 121, §2 INCISO V (FATO 02), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) NULIDADE DA PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTE – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – 2) SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDO DE MORTE OU HOMICÍDIO CULPOSO – IMPROCEDÊNCIA – DINÂMICA DOS FATOS – FALTA DE ANIMUS OCCIDENDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – “MOTIVO FÚTIL” E “PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME” – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – APRECIAÇÃO DOS JURADOS – 4) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória. Isso ocorre, em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida In casu, vê-se que existem de indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar, por esse momento, em impronúncia, até mesmo em desclassificação para lesão corporal seguido de morte ou homicídio culposo. Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do “motivo fútil” e “para assegurar a execução de outro crime”, previsto nos incisos II e V, §2o, do art. 121 do CP, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas) (N.U 0001647-32.2014.8.11.0010, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julg. 13/08/2024, DJE 16/08/2024)

Analiso, em seguida, o pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

A futilidade da motivação está lastreada na narrativa de que o crime teria ocorrido por ciúmes, em razão de um suposto interesse da vítima em manter relações sexuais com uma mulher chamada Dulce, presente no local.

O ciúme, quando manifestado de forma desproporcional e insignificante perante o bem jurídico vida, pode configurar a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, n. II, do Código Penal.

A prova oral, inclusive o depoimento da ex-companheira do réu, Maria Aparecida Espinosa de Lima, menciona o contexto de discussões e o comportamento agressivo do acusado.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao estabelecer que as qualificadoras só podem ser retiradas da pronúncia se forem totalmente absurdas ou desamparadas de qualquer prova. Se há um indício mínimo de que o ciúme motivou o ataque, a qualificadora deve ser mantida.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Cabe ao Tribunal do Júri dizer se, no caso concreto, a briga por causa de Dulce foi o motivo real do crime e se esse motivo é, de fato, fútil.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita.

O pedido de isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais não deve ser analisado neste momento. O momento processual adequado para aferir a capacidade econômica do réu é a fase de execução penal.

A condenação em custas é um imperativo legal previsto no art. 804 do CPP. A hipossuficiência econômica do réu assistido pela Defensoria Pública será avaliada pelo Juízo da Execução, que poderá suspender a exigibilidade da cobrança se comprovada a impossibilidade de pagamento.

Portanto, o recurso não comporta provimento em nenhum de seus pedidos.

Os fatos incontroversos — a morte da vítima por facada desferida pelo réu após ingestão de bebida alcoólica e discussão — exigem a submissão do caso ao seu juiz natural: o povo, representado pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por João Luiz dos Santos, mantendo a decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026